Tribunal: TJSP
Processo: 1000368-38.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de cláusula abusiva cumulada com repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Reserva de margem consignável de benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Relação regida pelo CDC. Contratação e descontos efetivados com respaldo legal. Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de cláusula abusiva cumulada com repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Reserva de margem consignável de benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Relação regida pelo CDC. Contratação e descontos efetivados com respaldo legal. Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008. Contrato de adesão não implica a flexibilização de seu cumprimento. Contrato regularmente firmado pelo suplicante. Anuência expressa do autor acerca da emissão de cartão de crédito, inclusive com ciência da porcentagem de desconto em seu vencimento da chamada reserva de margem consignável. Destarte, havendo no caso expressa adesão do consumidor, não há que se falar em vício na contratação a ensejar a exclusão da cláusula que impõe a reservada margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório. Sentença confirmada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000368-38.2019.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante OSVALDO
BRITO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava provimento
ao recurso e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1000368-38.2019.8.26.0515
Comarca:
Rosana
Juízo de origem:
Vara Única
Juiz prolator:
Samara Eliza Feltrin
Processo:
1000368-38.2019.8.26.0515
Apelante:
Osvaldo Brito dos Santos (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco BMG S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de cláusula
abusiva cumulada com repetição do indébito em dobro e
indenização por danos morais. Reserva de margem consignável de
benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Insurgência
do
autor.
Inadmissibilidade.
Relação
regida
pelo
CDC.
Contratação e descontos efetivados com respaldo legal.
Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no 28/2008. Contrato de adesão não implica a
flexibilização de seu cumprimento. Contrato regularmente firmado
pelo suplicante. Anuência expressa do autor acerca da emissão de
cartão de crédito, inclusive com ciência da porcentagem de
desconto em seu vencimento da chamada reserva de margem
consignável. Destarte, havendo no caso expressa adesão do
consumidor, não há que se falar em vício na contratação a ensejar
a exclusão da cláusula que impõe a reservada margem
consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito
indenizatório. Sentença confirmada nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do TJSP. Recurso não provido.
VOTO No 20870
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 160/163 que nos autos de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com repetição do indébito em dobro e indenização por danos
morais com pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, ressalvada a
gratuidade.
Inconformado, apela o autor sustentando que “foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima de um golpe perpetrado pela recorrida, que através de seus
prepostos, na clara intenção de implantar um empréstimo diverso do
pretendido e ofertado, fez com que o recorrente fosse ludibriado, trazendo-
lhe grande sensação de impotência perante a recorrida” (fl. 166).
Alega não ter requerido o cartão de crédito
consignado, tendo sido induzido a erro pelo banco réu ao fazer crer se
tratar de empréstimo consignado na modalidade padrão.
Argumenta que, apesar de todos os descontos
realizados de sua RMC, o saldo devedor permaneceu no mesmo patamar, o
que enseja a perpetuação da dívida.
Afirma não ter desbloqueado o cartão, sendo
irregulares os descontos realizados a esse título.
Giza que é clara a má-fé do réu, ao não observar o
dever de orientar o consumidor, sabidamente vulnerável (pessoa simples
sem quaisquer conhecimentos jurídicos).
Requer a devolução em dobro dos valores
descontados a esse título, mais indenização pelos transtornos a que foi
submetido, sugerindo a quantia de R$ 20.000,00, fls. 164/177.
Isento de preparo em razão da gratuidade de que é
beneficiário o autor, o recurso foi respondido (fls. 183/198).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença de
fls. 160/163:
“OSVALDO BRITO DOS SANTOS ajuizou a presente ação
declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual
c/c restituição de valores, com pedido de tutela de
urgência e indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S.A. Alega, em síntese, que contratou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimos junto à Instituição Financeira ré, mediante
pagamentos descontados diretamente do seu benefício
previdenciário. Aduz que, sem o seu consentimento, a
parte requerida implantou em empréstimo de Reserva de
Margem para cartão de crédito consignado, passando a
debitar todos os meses 5% de seu benefício, a título de
RMC. Relata que jamais foi ofertado e contratado qualquer
empréstimo
na
modalidade
reserva
de
margem
consignável.
Informa que solicitou informações a respeito deste
contrato, sendo informada que o empréstimo formalizado
não se tratava de um empréstimo consignado normal, mas
sim de um outro consignado na modalidade cartão de
crédito (RMC). Esclarece ainda que, apesar da parte
requerida já ter realizado 25 (vinte e cinco) descontos
desde a implantação, a título de cartão de crédito, na
modalidade "RMC", no valor de R$ 46,85 (total de R$
1.171,25), a sua dívida continua praticamente a mesma,
ou seja, sem qualquer redução.
Assim, requer em tutela que a ré se abstenha de debitar
em seu contracheque os valores referentes à "Reserva de
Margem de Crédito RMC" e que apresente nos autos cópia
do contrato de empréstimo, objeto da ação.
Juntou procuração e documentos as fls. 28/34.
Decisão de fls. 35/36: PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO.
Concedida à parte autora a gratuidade judiciária.
Citado (fls. 40), o requerido ofertou contestação às fls.
41/62. Pugna pela improcedência do pedido, alegando
que, ao contrário do afirmado pela parte autora, as partes
firmaram acordo mediante termo de adesão de cartão de
crédito consignado, o qual autoriza desconto em folha de
pagamento. Afirma ainda o Banco réu que consta no
contrato, expressamente, a autorização à fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do Banco BMG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
S.A., para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado
ora contratado. Discorre ainda que o valor descontado do
benefício da parte autora é apenas o mínimo para
pagamento da fatura, o que não impede que o autor
realize pagamento complementar, a fim de amortizar um
valor maior ou até mesmo quitar sua dívida. Portanto,
diante das circunstâncias da presente lide, não se
vislumbra nulidade do contrato, por conferir ao banco
requerido vantagem desproporcional. Por fim, esclarece
que não há que se falar em repetição de indébito, uma vez
que a parte autora não demonstrou quaisquer valores
cobrados e pagos indevidamente. Juntou documentos a fls.
63/153 (contrato no 39675293 (fls. 77/79), contrato no
4541293 (fls. 80/83)).
Fls. 154: decisão para especificação de provas.
A ré se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (fls.
157).
A parte autora não especificou provas e não apresentou
réplica (fls. 158).
É o relatório”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
desacolheu a pretensão inicial e julgou o feito integralmente improcedente,
o que deflagrou o presente inconformismo.
A relação contratual estabelecida entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o fornecedor
dos serviços e produtos bancários, segundo a definição do caput do art. 3o
da Lei 8.078/1990:
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produtos ou prestação de serviços.
Cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, com a publicação da Súmula 297:
Súmula 297
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras
Disso não decorre, no entanto, a imediata
caracterização de abuso nas contratações realizadas mediante contrato de
adesão, devendo-se analisar cada caso em concreto para averiguação de
eventual irregularidade.
Pois bem.
É dever do contratante tomar ciência das condições
às quais se vincula quando da assinatura do contrato, não havendo que se
flexibilizar seu cumprimento pelo simples fato de se tratar de um contrato
de adesão.
A análise do presente caso permite concluir
inexistirem irregularidades na contratação havida, sendo de rigor a
manutenção da sentença, com a improcedência dos pedidos do autor.
Isso porque, o suplicante aderiu ao cartão de crédito
quando da contratação do empréstimo consignado, não havendo nenhuma
cláusula destinada a enganar, a iludir o consumidor para que este incidisse
em erro na celebração do contrato.
Ao revés, o instrumento contratual de fls. 77/83 traz
informações claras e adequadas acerca da natureza dos serviços; já no
cabeçalho indica: “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, constando
expressamente da referida proposta de adesão, subscrita pelo autor que:
“ VIII Autorização para desconto
8.1.
Através do presente documento o(a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG
S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado
ora contratado”.
Sobre a matéria, dispõe a Lei no 10.820/2003,
alterada pela Lei no 13.172/2015:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão
autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de
forma
irrevogável
e
irretratável,
que
a
instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para
fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS.
(...)
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput
não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco
por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por
cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito;
ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão de crédito.”.
Portanto, nos termos do que fora contratado pelas
partes, considerando os documentos juntados aos autos, bem como a
legislação vigente sobre a matéria, constata-se que não houve as
ilegalidades arguidas pelo demandante.
Além disso, dispõe o artigo 15, inciso I, da Instrução
Normativa no 28/2008 do INSS/Previdência Social:
“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência
Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de
crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado
no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a
solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por
escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado;
e cobrar taxa de manutenção ou anuidade;”.
Assim,
resta
evidenciada
a
regularidade
da
constituição de RMC no caso em análise, em consonância com as
disposições da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no 28/2008.
Deste modo, não possui verossimilhança a alegação
do autor acerca de ter sido ludibriado pelo banco na busca por empréstimo
consignado na modalidade padrão. O que se vê, pelo contrário, é que o
suplicante buscou novo empréstimo junto ao réu quando já utilizado o
limite legal de 30% para descontos na modalidade tradicional de
empréstimo, apenas lhe restando os 5% correspondentes à reserva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
margem consignável para pagamento de cartão de crédito (fl. 34).
Conforme dito anteriormente, o autor firmou regular
termo de adesão a cartão de crédito consignado e autorização para
desconto da RMC de seu benefício previdenciário, que corresponde apenas
ao pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito. Inexiste
irregularidade quanto à manutenção do saldo devedor em mesmo patamar
na ausência do pagamento da dívida remanescente, à qual são acrescidos os
encargos aplicáveis a esse tipo de contratação, descritos no instrumento
contratual firmado.
Ademais, indica-se que o autor realizou, além do
saque inicial em 31/03/2008, na importância de R$ 1.063,00 (fls. 80/83),
outro saque, chamado “complementar”, no valor de R$ 373,13 (fls. 89/90),
quantia esta transferida à conta do suplicante junto ao Banco Santander
(código 33), demonstrando ciência acerca do produto e seu funcionamento.
O autor utilizou-se do valor emprestado pelo réu por
meio de cartão de crédito consignado e, alegando desconhecer o contrato,
não tê-lo requisitado ou feito uso do produto, busca o cancelamento de sua
dívida e a reparação de alegados danos materiais e morais, o que não
merece provimento.
Assim já decidiu esta Câmara:
Contrato bancário - Contrato de crédito rotativo -
Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) -
Possibilidade - Autorização da Lei no 10.820/2003 e da
Instrução
Normativa
do
INSS/PRES
no
28/2008
-
Repetição de indébito cumulada com danos morais

Impossibilidade - Ausência de ilegalidade Inexistência de
vício de consentimento - Prova do vínculo Existência -
Ônus do credor Atendimento Artigo 6o, VIII, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de
Processo Civil - Regular contratação do cartão de crédito
consignado com o efetivo recebimento dos valores
contratos em sua conta corrente e realização de descontos
dentro dos limites legais e contratuais avençados - Venda
casada inexistente - Danos morais não configurados -
Precedentes jurisprudenciais - Improcedência da ação -
Sentença
mantida
RITJ/SP,
artigo
252
-
Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não provido.
(Apelação
no
1004207-61.2018.8.26.0077,
Relator
Desembargador Henrique Rodriguero Clavisio, julgado em
4/12/2018).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL RMC. Intenção do autor de contratação de
empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de
cartão de crédito. Alegação de venda casada. Sentença de
improcedência.
Pretensão
do
autor
de
reforma.
DESCABIMENTO: Ausência de prova do alegado vício de
consentimento ou de verossimilhança das alegações da
parte autora. Validade da contratação que deve ser
reconhecida. Aplicação da Lei no 10.820/03, com redação
alterada pela Lei no 13.172/2015. Descabida a condenação
do réu em repetição de indébito e ao pagamento de
indenização
por
danos
morais.
Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1001162-80.2019.8.26.0411 Rel. Des. Israel Góes dos
Anjos julgado em 13.11.2019).
Em casos análogos têm decidido esta Corte:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas
as partes. Cabimento do apelo da ré, restando prejudicado
o recurso da autora. Código de Defesa do Consumidor
aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ).
Circunstância, assim como ocorre igualmente com o fato
de se tratar de contrato de adesão, que não implica,
porém, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais
ou abusivas no negócio. Cobrança a título de Margem de
Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada pelo
contrato celebrado entre as partes. Transferência de
valores
comprovada.
Parcela
de
desconto
em
conformidade com os limites legais para a espécie.
Descabida qualquer devolução de quantias à requerente ou
indenização por dano moral. Sentença reformada. Ação
julgada improcedente, condenada a autora ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85,
§§2o e 11, do CPC, ressalvada a gratuidade. Recurso da
parte ré provido, prejudicado o recurso da parte autora”
(TJSP
24a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1009218-67.2017.8.26.0510 Rel. Des. Walter Barone
julgado em 31.07.2019).
“CONTRATO BANCÁRIO Cartão de crédito consignado -
Descabimento da alegação de que foi induzida a erro,
acreditando ser o contrato de empréstimo consignado
Inexistência de conduta abusiva do banco a ensejar o
pagamento
de
indenização
por
dano
moral
Ação
declaratória com pedido de restituição de valores e de
indenização improcedente - Recurso improvido”.
(TJSP - 23a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no
1000463-79.2018.8.26.0070
Rel. Des. J.B. Franco de
Godoi julgado em 31.07.2019).
“DECLARATÓRIA
Inexistência de adesão a cartão de
crédito para uso de 'reserva de margem consignável'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(RMC)
Pedido cumulado de repetição de débitos dos
valores mínimos lançados e de indenização pelos danos
morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) -
Contestação da instituição financeira em que assevera que
houve a adesão espontânea e feito um 'saque' de valor
que foi transferido para a conta da autora, segundo
autorizado pela MP no 681/2015
Pretensão julgada
antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau
de jurisdição, porque a operação não foi de 'saque' em
cartão de crédito, mas nítido empréstimo consignado,
devendo os juros e encargos serem ajustados para essa
modalidade, usando a média de mercado, mas sem
fixação de indenização por danos morais
Irresignação
recursal de ambas as partes: a-) da instituição financeira,
insistindo na legalidade da operação; b-) da autora,
objetivando a repetição, em dobro dos valores, a fixação
de danos morais e a declaração da inexigibilidade da
dívida RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL Adesão
inequívoca da autora em contrato de cartão de crédito
para débito contra margem consignável em seu benefício
previdenciário Licitude da reserva de 5% instituída pela
Lei 13.172, de 21/10/2015, oriunda da conversão da MP
no 681/15, proposta como ação governamental para
impulsionar a economia, elevando de 30 para 35% a
margem consignável dos mútuos abrangidos pela Lei
10.820/2003, sendo esse adicional para uso exclusivo em
operações de cartão de crédito administrado pelo agente
mutuante Circunstância em que a reserva dessa margem
adicional de 5% perante a fonte pagadora (INSS no caso)
acarreta higidez e segurança ao sistema, impedindo o
'superendividamento' dos mutuários Operação de 'saque'
no cartão como se empréstimo fosse, estabelecendo-se
antecipadamente o pagamento em parcelas que converge
para a recente orientação da Resolução CMN no
4.549/2017, na qual estabelecida a impossibilidade do
'rotativo' por mais de 30 dias
Situação em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
utilização do RMC para saques, que é operação genuína
em cartão de crédito, é procedimento lícito e amparado
em Lei, não se caracterizando como 'venda casada'

Pretensão inicial integralmente rejeitada nesse aspecto -
SUCUMBÊNCIA RECURSAL Nova disciplina do Código de
Processo Civil que implica na cumulação sucumbencial em
grau recursal, adotando parâmetros em função do proveito
econômico obtido e do trabalho adicional dos advogados
Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi
oposto contra sentença prolatada na vigência do Novo
C.P.C., e o trabalho adicional dos advogados se resume na
confecção
de
razões
e
contrarrazões,
além
do
acompanhamento processual na instância, arbitrando-se
honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos
patronos da instituição financeira Sentença reformada
Apelação da instituição financeira provida, rejeitada a da
autora”. (TJSP; Apelação 1004092-59.2017.8.26.0664;
Rel. Jacob Valente; 12a Câmara de Direito Privado; j.
17/11/2017).
“DECLARATÓRIA - Inexistência de relação jurídica -
Alegação de não contratação da Reserva de Margem
Consignável - Pedido de indenização por danos morais -
Impossibilidade - Autora que assume a contratação de
empréstimo com a Instituição apelada - Impossibilidade de
se declarar a inexistência de relação jurídica - Farta
documentação demonstrando que a autora utilizou-se do
cartão de crédito para saque - Alegação de Fraude por
Simulação afastada - Comprovantes juntados aos autos de
contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável
devidamente
assinados
pela
autora
-
Permissão do art. 6o da Lei 10.820/03, segundo o qual os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral da Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o desta Lei, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorizar de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios
retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimo, financiamentos e
operações
de
arrendamentos
mercantis
por
ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas
editadas pelo INSS. (Redação dada pela Lei no 10.953, de
204) Inexistência de ilícito Inexistência de venda casada -
Recurso não provido” (TJSP, 38a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1003743-71.2017.8.26.0077, Relator
Desembargador Achile Alesina, julgado em 30/8/2017).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição
de indébito e indenização por danos morais Cartão de
crédito consignado, com desconto das parcelas em
benefício previdenciário da autora Alegação de negativa
de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco
réu
Improcedência
Ausência de verossimilhança

Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada,
com expressa autorização da autora de débito no benefício
previdenciário Vício de consentimento não demonstrado
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito
do credor Sentença mantida Recurso negado”. (TJSP;
Apelação
1000511-10.2017.8.26.0414;
Rel.
Francisco
Giaquinto; 13a Câmara de Direito Privado; j. 17/11/2017).
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Contrato
de cartão de crédito. Reserva de Margem Consignada.
Desconto. Possibilidade. Ciência prévia do consumidor.
Autora tinha plena ciência da contratação de cartão de
crédito na modalidade consignado junto ao réu. Ausência
de vício de consentimento, sendo a contratação regular.
Lesão não configurada no caso. Destaque-se que a
concessão do empréstimo solicitado e a contratação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão de crédito não estão consubstanciadas em um único
instrumento contratual, a indicar a ocorrência de uma
venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico,
consoante disposto no artigo 39, I, do Código de Defesa
do Consumidor. Apelação não provida”. (TJSP; Apelação
1001021-61.2017.8.26.0369; Rel. Jairo Oliveira Júnior;
15a Câmara de Direito Privado; j. 16/11/2017).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de
crédito consignado. Autorização para constituição de
reserva
de
margem
consignável
de
benefício
previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura
mensal do cartão. Comprovada a utilização do cartão para
realização de saque e o crédito do valor na conta corrente
da autora. Regularidade dos descontos efetuados na folha
de pagamento da apelante, diante da existência de saldo
devedor. Quitação do valor integral do débito não
demonstrada. Exigibilidade reconhecida. Descabida a
devolução
dos
valores
descontados
do
benefício
previdenciário da autora. Ausência de ilegalidade na
conduta da instituição financeira. Indenização por dano
moral
indevida.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO” (TJSP 17a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006546-11.2017.8.26.0438
Rel. Des.
Afonso Bráz julgado em 04.07.2018).
“CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo. Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de
obrigação de fazer, indenização por danos morais e
repetição de indébito. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica “reserva de margem
consignável”. Alegação de não contratação ou falta de
informação, desmerecida com a juntada pelo réu do
contrato de adesão à utilização de cartão de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solicitação de saque, autorização de consignação em folha
de pagamento e comprovante de transferência bancária
em nome da autora. Ação improcedente. Recurso do réu
provido para esse fim, prejudicado o da autora” (TJSP
11a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
1000120-18.2018.8.26.0415
Rel. Des. Gilberto dos
Santos julgado em 24.01.2019).
“Ação de declaratória c/c restituição de valores e
indenizatória Cartão de crédito consignado com reserva de
margem consignada (RMC) Danos materiais e morais. Não
há que se falar em irregularidade do contrato bancário
onde houve a assinatura de termo de adesão a cartão de
crédito consignado e autorização para descontos e reserva
de margem consignável em benefício previdenciário.
Regularidade da cobrança. Prevalência do “pacta sunt
servanda”.
Dever
indenizatório
não
configurado.
Restituição em dobro indevida. Ação improcedente.
Recurso provido” (TJSP 21a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002612-17.2017.8.26.0415
Rel. Des.
Itamar Gaino julgado em 21.01.2019).
Convém esclarecer que os descontos referentes à
“Reserva de Margem Consignável” chegarão ao termo final com o
pagamento de referido empréstimo.
Dessa forma, irretocável a sentença proferida, ora
prestigiada e mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integrantes deste Acórdão.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor
do patrono do réu de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, observada a justiça
gratuita conferida ao postulante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000368-38.2019.8.26.0515
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108757
COMARCA DE ROSANA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Oswaldo
Brito
dos
Santos
ajuizou a presente demanda contra o
Banco
BMG
S/A.,
objetivando
a
declaração inexistência do débito e da
ilegalidade das cobranças efetuadas em
seu benefício previdenciário, a título de
reserva de margem consignável (RMC), a
devolução
em
dobro
dos
valores
descontados indevidamente, bem como a
indenização pelos danos morais sofridos.
Conforme
se
depreende
da
exordial, o autor alegou que celebrou
contrato de empréstimo consignado junto
à
instituição
financeira,
todavia,
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surpreendido com o desconto de valores
em seu benefício previdenciário, referentes
à suposta contratação de cartão de
crédito.
Aduziu ainda que não autorizou
a emissão do aludido cartão, tampouco o
bloqueio de parte da reserva de margem
consignável
para
o
pagamento
das
faturas, de modo que a ilegalidade do
contrato restou configurada, em razão da
abusividade da conduta do Banco.
O Magistrado houve por bem
julgar improcedente a demanda, motivo
pelo
qual
foi
interposta
a
presente
apelação.
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre a cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990, consoante a Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do inciso III, do
artigo 6o do mencionado diploma legal:
“Art.
6o
São
direitos
básicos
do
consumidor:
III a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características,
composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem ”. (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
o
doutrinador José Geraldo Brito Filomeno:
“Trata-se, repita-se, do dever de informar
bem o público consumidor sobre todas as características
importantes de produtos e serviços,
para
que
aquele
possa
adquirir
produtos,
ou
contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá
esperar deles ”.1 (grifamos)
Com efeito, a requerida não
cumpriu seu dever de informar, de maneira
prévia, clara e objetiva, todas as características e condições dos
1 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. In GRINOVER,
Ada Pellegrini e cols. Código Brasileiro
de defesa do consumidor
comentado
pelos
autores do anteprojeto.
11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos celebrados entre as partes,
mormente porque não restou demonstrado
que o autor teve ciência inequívoca da
contratação do cartão de crédito e da
forma de pagamento do débito, eis que
pretendia tão somente a contratação de
empréstimo consignado.
Aliás, não há qualquer prova de
que o requerente tenha desbloqueado ou
utilizado o mencionado cartão para outras
transações,
fatos
que
corroboram
a
ausência de ciência plena acerca dos
termos da avença e a ocorrência do vício
de consentimento.
Ressalte-se
que
os
comprovantes de fls. 87/90 comprovam
tão
somente
que
foram
transferidos
valores complementares para a conta do
autor,
via
TED,
sendo
que
aludidos
documentos não são suficientes para
demonstrar
que
o
consumidor
tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ciência acerca da emissão do cartão de
crédito.
Acerca
da
matéria,
já
se
posicionou a jurisprudência:
“Não é incomum que, com contratos de
empréstimo consignado, as instituições financeiras
imponham, como condição para sua aprovação, a
adesão a cartão de crédito. Com esse cartão, há
sempre a cobrança de RMC (reserva de margem
consignável). Essa reserva de margem consignável é o
percentual ainda não utilizado, do limite legal de 30%
dos vencimentos do trabalhador, para descontos de
parcelas de empréstimos consignados. Não se trata de
um valor que o banco pudesse descontar do cliente,
sem que ele tivesse aderido a um serviço específico.
Existe
verossimilhança,

então,
na
alegação de que a autora não teve ciência acerca
dessa contratação. E, ainda que o contrato possa,
porventura, conter essa avença (escrita, mas não
esclarecida à consumidora), é certo que a parte
precisa ter o direito de dela desvencilhar-se
quando
quiser .
Ademais, é de se anotar que a mera
cobrança de RMC sem que a cliente se utilize do cartão
(veja-se que o empréstimo não é pago via cartão de
crédito, mas debitado diretamente do INSS), denota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegalidade.
É
preciso
verificar
se,
no
caso
concreto, houve desbloqueio do cartão. Com efeito, a
mera assinatura do termo de adesão à oferta do
cartão de crédito não vincula o cliente. Isso só
ocorre com o efetivo desbloqueio e utilização do
cartão, quando o cliente manifesta inequivocamente,

sem as pressões dos funcionários do banco, que
pretende, de fato, ingressar no sistema. E a partir do
uso
do
cartão,
efetivamente,
para
aquisição
de
mercadorias e serviços. Situação diversa da ora
tratada.
Os documentos juntados neste recurso
indicam que o débito desse cartão é composto
exclusivamente
pelo RMC, sem nenhuma utilização para
aquisição de bens ou serviços. E a forma como
fornecido o cartão também deve ser analisada com
maior rigor, porquanto há indícios de ocorrência de
venda casada e de falta de transparência na forma de
imposição do cartão”. 2 (grifamos)
Se tal não bastasse, é certo
que o inciso I, do artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor veda expressamente
a prática denominada “venda casada”, que
2 TJSP. Agravo de Instrumento no 2049164-07.2017.8.26.0000. 14a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Melo Colombini. J. 20.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se caracteriza como a operação que
condiciona,
subordina
ou
sujeita
o
fornecimento de determinado produto ou
serviço à aquisição de outro, sem justa
causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a
feitura de um seguro”. 3 (grifamos)
Os
elementos
dos
autos
demonstram que o Banco condicionou a
concessão do empréstimo pretendido pela
3 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente à contratação do cartão de
crédito, de modo que restou configurada a
prática da venda casada, expressamente
vedada pelo ordenamento.
Portanto, em virtude da manifesta abusividade da conduta do
Banco, os contratos em discussão são
nulos de pleno direito.
Todavia, para os fins de evitar o
enriquecimento
ilícito
do
apelante,
a
avença deve ser convertida em empréstimo
consignado ou em mútuo bancário, caso
não
seja
possível
a
consignação,
realizando-se a integração do contrato.
Por
sua
vez,
segundo
a
doutrina, o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
4
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, o autor sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, eis que
os descontos considerados abusivos e
ilegais incidiam sobre sua aposentadoria,
sendo verba de natureza alimentar, razão
pela qual os danos morais restaram
4 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizados.
Ressalte-se
que
o
nome
do
consumidor somente não foi negativado,
porque as cobranças eram efetuadas diretamente dos aludidos benefícios
recebidos mensalmente.
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
Dessa forma, o apelante deve
receber a correta e justa indenização, que
se arbitra em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
PELO
EXPOSTO,

o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTE a ação proposta por OSVALDO BRITO DOS
SANTOS contra BANCO BMG S/A., para os
fins de declarar a nulidade do contrato
firmado entre as partes, determinando-se a
sua conversão, tal como exposto na
fundamentação, bem como condenar a ré
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil
reais), a título de danos morais, acrescido
dos juros moratórios, desde a citação, e
correção
monetária,
desde
o
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
Por ter o requerente decaído
de parte mínima do pedido, a ré arcará com
as custas processuais e os honorários
advocatícios, que se arbitra em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEF3A1
18
29
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB0B74
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000368-38.2019.8.26.0515 e o código de confirmação da tabela acima.